Tribunal: STF
Processo: HC 57940
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-07-01
Data de publicação: 1980-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL POR ESTUPRO PRESUMIDO - NULIDADES PROCESSUAIS. IDADE DA VÍTIMA: PERÍCIA MÉDICA QUE NÃO PODE FIXAR COM SEGURANÇA A IDADE CERTA DA VÍTIMA NÃO E APTA PARA ELIDIR CERTIDÃO DE
REGISTRO DE NASCIMENTO FEITO ANTERIORMENTE A OCORRÊNCIA DO ATO DELITUOSO. INCOMPETêNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE: NÃO TENDO SIDO ELIDIDA A AFIRMAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA DE QUE O FATO DELITUOSO
OCORRERÁ NA COMARCA ONDE FOI INSTAURADA A AÇÃO PENAL, IMPROCEDE A ARGÜIÇÃO. NAS COMARCAS ONDE HÁ ADVOGADOS INSCRITOS DESIMPEDIDOS, SÃO NULOS OS ATOS PRATICADOS POR SIMPLES ESTAGIÁRIO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE, PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DO SUMÁRIO DE CULPA, INCLUSIVE.